Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-59.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003006-59.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANISIA DA SILVA OENNING - CPF: 352.555.601-20 (EMBARGADO), PABLO BATISTA REGO - CPF: 922.460.871-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material no dispositivo do acórdão. Correção sem efeitos modificativos. Acolhimento.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra
que deu parcial provimento
ao
recurso de apelação. O embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, no qual foi
mencionada equivocadamente uma instituição financeira que não integra a lide, o que pode comprometer a exatidão da execução do julgado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar se há erro material no dispositivo do acórdão que justifique sua retificação, sem que isso implique modificação do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

4.
O dispositivo do acórdão embargado mencionou equivocadamente instituição estranha à lide, o que pode gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença.

5.
A correção do erro material visa garantir a precisão e a coerência da decisão judicial, sem alterar o conteúdo decisório anteriormente fixado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: “
O erro material identificado no dispositivo do acórdão, que menciona instituição financeira não integrante da lide, deve ser corrigido para garantir a exatidão do cumprimento da decisão judicial, sem
implicar modificação do mérito”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1396069/BA, Rel. Min. QUARTA TURMA, j. 03.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do
acórdão

em que esta Quinta Câmara de Direito Privado, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto p
or
ANÍSIA DA SILVA OENNI
NG
,
para, afastando a condenação em litigância de má-fé,
julgar parcialmente procedente
a pretensão autoral e, ainda:
a)

declarar nula a contratação e cartão de crédito com reserva de margem consignável e consequente inexistência de débito;
b)

Condenar o banco apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
c)
Condenar o banco apelado à restituição, na forma simples, dos valores descontados a maior da consumidora;
d)
autorizar a compensação dos valores com aqueles liberados em favor da autora.

Em suas razões (
Id.

260981171
),
o embargante
sustenta que houve

erro material no dispositivo do
r. acórdão, porquanto fez
menção equivocada a um banco que não integra a lide, o que poderia gerar dúvidas quanto à sua
aplicabilidade
, devendo ser
corrigido para evitar equívocos na fase de cumprimento da sentença.

Assim, requer que seja sanado o erro material, com a substituição do nome da instituição financeira mencionada no acórdão pelo nome correto do embargante, garantindo-se a precisão e aplicabilidade da decisão judicial.

O recurso é tempestivo
.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (Id.
264624277
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Portanto, os embargos
serve
m
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou
erro material
, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015
. 2. No caso, verificada a existência de omissão, acolhem-se os embargos para que seja suprido o vício. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes
”
. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1396069 BA 2013/0028958-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2022 – grifo nosso)

Pois bem.

A parte embargante sustenta a existência de
erro material
no r
.
acórdão, uma vez que a menção ao Banco Pan S.A. no dispositivo da decisão está incorreta, pois
tal instituição não integra a relação processual
. Diante disso, requer a correção do equívoco a fim de prevenir eventuais prejuízos futuros.

R
evisitando os autos
, entendo que
razão
assiste
à parte
embargante
.
Explico.

No

dispositivo do
acórdão embargado (Id.

259584180
), sob a minha relatoria, assim constou:

“
Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação interposto por
ANISIA DA SILVA OENNING
, para, afastando a condenação em litigância de má-fé,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral e, ainda:
a)

declarar nula a contratação e cartão de crédito com reserva de margem consignável e consequente inexistência de débito;
b)
Condenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ. O índice aplicado para a correção monetária é o INPC;
c)

Condenar o BANCO PAN S.A.
à restituição, na forma simples, dos valores descontados a maior da consumidora, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no INPC,
contada a partir da data do débito de cada parcela cobrada a maior, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença; d) autorizar a compensação dos valores com aqueles liberados em favor da autora, cuja apuração deverá oc
orrer em liquidação de sentença
.

Por corolário lógico, inverto o ônusde sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
”
(grifo nosso)
.

Na hipótese
, verifica-se
que, de fato,
houve
erro material no
referido
dispositivo
, ao consignar o nome de terceiro estranho à lide como parte integrante do processo
, porquanto tal
equívoco, embora não altere a essência da decisão, pode gerar dúvidas na fase de cumprimento de sentença, comprometendo a correta identificação das partes envolvidas e, consequentemente, a e
xatidão da execução do julgado.

A
retificação
do erro material, portanto,
se faz necessária
para garantir a precisão e a coerência da decisão judicial, evitando qualquer prejuízo às partes e assegurando a efetividade do provimento jur
isdicional.

Importa ressaltar que
a presente correção se limita à retificação do erro material identificado
,
sem implicar em efeitos modificativos no mérito da decisão
,
visa
ndo
apenas a adequação do dispositivo ao correto contexto fático e processual, sem qualquer alteração no conteúdo decisório anteriormente fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
para que a parte dispositiva passe a constar o seguinte:

“
Com tais considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação interposto por
ANÍ
SIA DA SILVA OENNING
, para, afastando a condenação em litigância de má-fé,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral e, ainda:
a)
declarar nula a contratação e cartão de crédito com reserva de margem consignável e consequente inexistência de débito;
b)
Condenar o BANCO BMG S.A. ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais deverão incidir juros de mora desde a citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme disposto na Súmula 362 do STJ. O índice aplicado para a correção monetária é o INPC;
c)
Condenar
o
BANCO BMG S.A
.

à restituição, na forma simples, dos valores descontados a maior da consumidora, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária calculada com base no INPC, contada a partir da data do débito de cada parcela cobrada a maior, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença; d) autorizar a compensação dos valores com aqueles liberados em favor da autora, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença.

Por corolário lógico, inverto o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil
”
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025